Tribunal: TJDFT
Processo: 0715608-25.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-10-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0715608-25.2023.8.07.0000 Classe judicial: RECLAMAÇÃO (12375) RECLAMANTE: JOSE ROBERTO ARRUDA RECLAMADO: JUIZ DE DIREITO DA 2a VARA DA FAZENDA PÚBLICA DO DF D E C I S Ã O Cuida-se de Reclamação proposta por JOSÉ ROBERTO ARRUDA apresentada em face da decisão do Juízo da 2a Vara da Fazendo Pública do Distrito Federal que, em alegada ofensa a acórdão proferido pela 1a Câmara Cível desse Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, no julgamento do Mandado de Segurança no 0707896-57.20178.8.07.0000 e da Reclamação no 0723245-66.2019.8.07.0000, determinou o sobrestamento da suspensão processual no processo no 0052807-83.2014.8.07.0018, nos termos da decisão constante do ID 154667970 (na origem). Em decisão constante do ID 46130910, essa Relatoria (i) deferiu a tutela para sobrestar a ação de improbidade 0052807-83.2014.8.07.0018, em trâmite perante a 2a Vara de Fazenda de Brasília, até a apreciação, por parte do juízo da 7a Vara Criminal dos áudios e vídeos (gravações ambientais) acima referenciados ou até que se ultime o julgamento da presente reclamação; (ii) requisitou informações do Juízo da 2a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, quanto ao sobrestamento da ação de improbidade n.o 0052807- 83.2014.8.07.0018, a serem prestadas no prazo de 10 (dez) dias, nos termos do art. 989, I do CPC e do art. 198, II do RITJDFT; (iii) determinou as citações do DISTRITO FEDERAL e MPDFT, nos termos do art. 989, III do CPC e do art. 198, IV do RITJDFT. Nesse ínterim, o Reclamante objetiva extensão objetiva da medida liminar de suspensão do trâmite da ação de improbidade de n.o 0052807-83.2014.8.07.0018 (ID 46130910) às seguintes ações de improbidade: 0010239-23.2012.8.07.0018; 0048410-78.2014.8.07.0018; 0048831- 68.2014.8.07.0018; 0048408-11.2014.8.07.0018; e 0048406-41.2014.8.07.0018. Para tanto, alega que: (i) a presente reclamação foi ajuizada para garantir a autoridade dos v. acórdãos proferidos por essa colenda 1a Câmara Cível nos autos do Mandado de Segurança no 0707896-57.2018.8.07.0000 e da Reclamação 0723245- 66.2019.8.07.0000; (ii) em que pese determinação expressa da Câmara em suspender o trâmite da ação de n.o 0052807- 83.2014.8.07.0018 até que as provas periciais emprestadas fossem efetivadas e apreciadas pelo juízo criminal, o que somente ocorrerá com a prolação da sentença, o magistrado da 2a Vara de Fazenda determinou o sobrestamento dessa suspensão sob o fundamento que as perícias já haviam sido efetivadas pelo juízo criminal; (iii) sob essa perspectiva, apresentou-se pedido liminar de suspensão da marcha processual, em razão da presença dos requisitos do fumus boni iuris e periculum in mora; pedido este deferido por Vossa Excelência; (iv) não obstante o Parquet tenha optado por desmembrar uma única denúncia em diversas outras e ajuizar distintas ações de improbidade administrativa, os fatos sub judice em ambas as esferas são um só, qual seja, o suposto esquema de arrecadação para campanha eleitoral e compra de apoio político de parlamentares; (v) a perícia dos áudios e vídeos (gravações ambientais) objeto dos acórdãos e decisões proferidos pela Câmara supostamente consubstanciam o substrato informativo não apenas da ação de improbidade de n.o 0052807-83.2014.8.07.0018, mas também a todas as ações penais e ações de improbidade abarcadas pelo que se denominou de operação Caixa de Pandora; (vi) tanto é assim que, por ocasião dos julgamentos do MS 0707896-57.2018.8.07.0000 e da Rcl 0723245-66.2019.8.07.0000, a defesa do ora peticionário requereu ao eminente juízo a extensão do sobrestamento paras as demais ações conexas, o que foi endossado pelo MPDFT e deferido pelo d. juízo da 2a Vara de Fazenda Pública; (vii) a ordem concedida naquele mandado de segurança, cujas posteriores reclamações visaram e visam garantir a autoridade, se aplica integralmente às demais ações de improbidade conexas, já que a prova pericial emprestada do juízo criminal foi carreada a todas elas; (viii) a situação fático-processual que se observou na ação de improbidade de n.o 0052807- 83.2014.8.07.0018 e ensejou o deferimento da medida liminar que ora se quer a extensão (ofício do Juízo da 7o Vara Criminal e decisão do Juízo reclamado retomando a marcha processual) é exatamente a mesma que se observa nas demais ações de improbidade administrativas; (ix) no último dia 24 de maio, o juízo fazendário teve por bem indeferir o pedido de extensão dos efeitos da medida liminar deferida na presente reclamação, sob fundamentação que, uma vez mais e de maneira mais evidente, afronta diretamente as determinações dessa 1a Câmara Cível; (x) ao contrário do que consignado pelo magistrado de primeira instância a ordem concedida naquele mandado de segurança e a decisão alcançada naquela reclamação produzem sim efeitos sob as ações de improbidade conexas, justamente porque anteriormente estendida às demais ações conexas; (xi) a ratio decidendi adotada por essa Câmara não conta com qualquer aspecto exclusivo daquela ação de improbidade de n.o 0052807-83.2014.8.07.0018, do contrário cuida-se da prova trazida por empréstimo a todas as ações de improbidade da Caixa de Pandora; (xii) o juízo reclamado indeferiu o pedido de extensão sob o fundamento da independência das instâncias no que se refere à valoração da prova – do que esta defesa não discorda -, contudo o que verdadeiramente está em questão é a validade da prova emprestada; (xiii) não se discute a independência das instâncias para a valoração da prova, mas é igualmente certo que para que a prova seja emprestada, primeiramente, ela precisa ser convalidada pelo juízo em que foi produzida; (xiv) não excede também referir que o presente pedido de extensão vem de encontro com as exigências do postulado da economia processual, na medida em que procura evitar a impugnação específica de cada decisão por meio de writ próprio, que somente incrementaria o já volumoso acervo de demandas pendentes nos Tribunais, sendo, portanto, oportuno e pertinente o presente pedido de extensão. Ao final, requer o sobrestamento das ações de improbidade números 0010239-23.2012.8.07.0018, 0048410-78.2014.8.07.0018, 0048831- 68.2014.8.07.0018, 0048408- 11.2014.8.07.0018, e 0048406- 41.2014.8.07.0018 até a apreciação por parte do juízo da 7a Vara Criminal dos áudios e vídeos (gravações ambientais) referenciados ou até que se ultime o julgamento da reclamação. O DISTRITO FEDEREAL apresentou contestação no ID 47167137, sendo que os autos seguiram para o MPDFT, segundo certidão constante do ID 47227927. O Reclamante, em petição avulsa (ID 47502109), alega perecimento de direito e requer a apreciação do pedido de extensão inaudita altera pars, afirmando que: (i) o MP tomou ciência do despacho no último dia 1o de junho (ID 47405693), de modo que seu prazo de 15 (quinze) dias corridos, sem contar com a dobra, segundo alega, somente se findará no dia 23 de junho de 2023; (ii) os prazos para apresentação de alegações finais nas ações de improbidade que são objeto do pedido de extensão referenciado estão em curso e, em alguns casos, se findarão no dia 13 de junho de 2023, antes que o prazo para contestação à presente reclamação tenha se findado; (iii) aguardar a manifestação da Promotoria de Justiça para que se decida sobre o pedido de extensão supramencionado acarretaria o perecimento do direito. Em análise preliminar (ID 47536546), esta Relatoria não conheceu do presente pedido de extensão da medida liminar às ações de improbidade números 0010239-23.2012.8.07.0018, 0048410-78.2014.8.07.0018, 0048831-68.2014.8.07.0018, 0048408-11.2014.8.07.0018 e 0048406-41.2014.8.07.0018. Manifestação do Órgão Ministerial de 2o Grau pelo não provimento da presente Reclamação (ID 47548958). É o relatório. Decido. Sabe-se que a Reclamação é instrumento processual excepcional, que se destina não à revisão de decisões, mas a zelar pela segurança jurídica dos julgados. O Código de Processo Civil, em seu artigo 988, dispõe que caberá reclamação para garantir a competência ou a autoridade das decisões do tribunal. No presente caso, inexiste hipótese legal a amparar a pretensão do Requerente, tendo em vista que as disposições constantes dos Arts. 988 a 993 do Código de Processo Civil constituem hipóteses taxativas e específicas, ainda mais ao se considerar que a reclamação é um instrumento processual excepcional e que está sujeito a regras próprias que elidem a pretensão hermenêutica do Reclamante. Nesse sentido, importa considerar que a hipótese da presente reclamação se subsume pontualmente à disposição do art. 988, II do CPC, uma vez que o pedido se volta para garantir a autoridade de julgado da 1a Câmara Cível desse Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, em hipótese específica, qual seja, em relação ao conteúdo dos acórdãos do Mandado de Segurança n.o 0707896-57.2018.8.07.0000 e da Reclamação 0723245- 66.2019.8.07.0000, que visaram, específica e pontualmente, o sobrestamento da ação de improbidade n.o 0052807-83.2014.8.07.0018, estabelecendo, assim, os limites objetivos da coisa julgada. Os efeitos do acórdão se atrelam à ação de improbidade n.o 0052807- 83.2014.8.07.0018, de modo a inexistir qualquer margem de ampliação para se pretender alcançar outro contexto que não o já contemplado naquela ação de improbidade, como se vê no dispositivo do voto, acompanhado à unanimidade pela Câmara: “(...) JULGO PROCEDENTE a reclamação e IMPROCEDENTE o agravo de instrumento para garantir a eficácia da decisão proferida no Mandado de Segurança n. 0707896-57.2018.8.07.0000 que determinou a suspensão da ação de improbidade n. 0052807-83.2014.8.07.0018 em tramitação no juízo da 2a Vara da Fazenda Pública do DF(...)”. Diante desse cenário, não assiste razão ao Reclamante em pretender a extensão dos efeitos da presente reclamação às demais ações de improbidade (0010239-23.2012.8.07.0018; 0048410-78.2014.8.07.0018; 0048831- 68.2014.8.07.0018; 0048408-11.2014.8.07.0018; e 0048406-41.2014.8.07.0018), sob o fundamento de identidade de situações fático-processual entre elas e o processo n.o 0052807-83.2014.8.07.0018, tendo em vista que o âmbito de discussão e de eficácia da Reclamação paradigma (0723245-66.2019.8.07.0000) abarca apenas ação de improbidade n. 0052807-83.2014.8.07.0018, situação essa trazida à apreciação dessa Relatoria pelo Requerente, por ocasião do manuseio do único mandado de segurança nesse sentido, qual seja, o Mandado de Segurança n. 0707896-57.2018.8.07.0000. O pedido de extensão no âmbito da presente reclamação não pode constituir recurso ou supedâneo processual diante da inércia pelo não exercício no momento devido, materializando, assim, outro óbice intransponível para a pretensão do Requerente. Além disso, é temerário afirmar que os juízos em que tramitam as demais ações de improbidade estão a desafiar a autoridade do acórdão da 1a Câmara Cível, uma vez que o acórdão não os sujeita sob o plano eficacial, já que a salvaguarda apenas (i) a decisão do mandado de segurança 0707896- 57.2018.8.07.0000 (ii) no âmbito da ação de improbidade n. 0052807-83.2014.8.07.0018 (iii) em tramitação no juízo da 2a Vara da Fazenda Pública do DF. A toda evidência, também não merece acolhida a insistência do Requerente em afirmar que “os fatos sub judice em ambas as esferas são um só, qual seja, o suposto esquema de arrecadação para campanha eleitoral e compra de apoio político de parlamentares”, sem que o presente pedido minimamente corrobore tal alegação com o cotejo analítico necessário entre cada uma das mencionadas ações, seus elementos constitutivos, objetivos e subjetivos. Nesse sentido, a natureza de cada ação de improbidade se sujeita às especificidades de seus respectivos sujeitos, pedidos, provas, contextos e desenrolar processual, o que também define limites em relação à coisa julgada, pois não se tem como inferir, de planto e pronto, que a controvérsia se replica em todas as ações. Por mais que o Reclamante pretenda aproximar todas as ações a partir da narrativa genérica de espelharem “suposto esquema de arrecadação para campanha eleitoral e compra de apoio político de parlamentares”, não se deflui da narrativa do pedido, muito menos do contexto documental dos presentes autos, que tal assertiva se confirme, de plano e pronto, ainda mais por intermédio de um instrumento processual inadequado, como o caso da presente reclamação, cuja cognição se limita as hipóteses de manuseio. Portanto, a presente reclamação afigura-se manifestamente inadmissível, porque em desacordo com o disposto no Art. 988 do CPC, bem nos termos do art. 196 e seguintes do RITJDFT. Com essas considerações, NÃO CONHEÇO da Reclamação, nos termos do Art. 988 do CPC e Art. 196 e seguintes do RITJDFT, extinguindo o feito. Publique-se. Intime-se. Brasília, 20 de setembro de 2023 16:34:49. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador